Tribunal: STJ
Processo: 1015178-98.2023.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236780 - DF(2025/0377069-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARTA CRISTINA FELICIANO RODRIGUES - DF083524
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o DO DECRETO-
E 101 DO CTN. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
LEI N. 4.657/42
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA N. 0022862-
96.2011.4.01.3400. SENTENÇA EXEQUENDA. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI N. 7.713/1988,
LEI N. 12.350/2010.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para que a matéria seja reputada devidamente prequestionada —
ainda que prescindível a referência explícita e numérica aos dispositivos
legais invocados — é imprescindível que a controvérsia tenha sido
efetivamente analisada pela Corte de origem sob o enfoque jurídico
articulado pela parte recorrente no apelo nobre e, diante da inocorrência desta
apreciação, tem-se a ausência do prequestionamento. Incidência das Súmulas
n. 282 e 356/STF.
2. A interpretação que melhor se coaduna com o título executivo
discutido nos autos — o qual se limita a determinar a adoção do regime de
competência — é a de que o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os
benefícios pagos de forma acumulada deve observar as tabelas e alíquotas
vigentes nos períodos em que os valores deveriam ter sido adimplidos,
considerando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
3. Agravo desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55947303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b028fa8-186a-4e8f-908f-89af9623bc75

Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947303 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:29
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5b028fa8-186a-4e8f-908f-89af9623bc75

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2236780 - DF(2025/0377069-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARTA CRISTINA FELICIANO RODRIGUES - DF083524
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o DO DECRETO-
E 101 DO CTN. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
LEI N. 4.657/42
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA N. 0022862-
96.2011.4.01.3400. SENTENÇA EXEQUENDA. APLICAÇÃO DO
REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI N. 7.713/1988,
LEI N. 12.350/2010.
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para que a matéria seja reputada devidamente prequestionada —
ainda que prescindível a referência explícita e numérica aos dispositivos
legais invocados — é imprescindível que a controvérsia tenha sido
efetivamente analisada pela Corte de origem sob o enfoque jurídico
articulado pela parte recorrente no apelo nobre e, diante da inocorrência desta
apreciação, tem-se a ausência do prequestionamento. Incidência das Súmulas
n. 282 e 356/STF.
2. A interpretação que melhor se coaduna com o título executivo
discutido nos autos — o qual se limita a determinar a adoção do regime de
competência — é a de que o cálculo do Imposto de Renda incidente sobre os
benefícios pagos de forma acumulada deve observar as tabelas e alíquotas
vigentes nos períodos em que os valores deveriam ter sido adimplidos,
considerando-se a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
3. Agravo desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ASSOCIACAO NACIONAL DOS
SERVIDORES DO JUDICIARIO FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL contra
decisão monocrática de minha relatoria (fls. 145-148) que rejeitou embargos de
declaração por inexistência dos vícios do
do Código de Processo Civil
art. 1.022
integrativa da decisão (fls. 115 - 122) que conheceu parcialmente do recurso especial e
Documento eletrônico VDA55628894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 01e6d7e5-7c96-452a-ac55-76aa64c66a7c

deu provimento, este, por sua vez, interposto contra acórdão do TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, nos autos de Agravo Interno Cível n. 1014863-
36.2024.4.01.0000, assim ementado (fl. 72):

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSTO DE RENDA.
OBRIGAÇÕES NÃO SALDADAS EM ÉPOCA PRÓPRIA. PAGAMENTO
ÚNICO AGLOMERADO. APLICAÇÃO DO
-A DA
ART. 12
LEI 7.713/1988.
COISA JULGADA. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em
que pese ser o dispositivo que faça coisa julgada material, “abarca o pedido e a
causa de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados na fundamentação do
decisum, compondo a res judicata”. (AgRg no
Rel. Ministra
REsp 1171620/AL,
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
27/03/2012,
03/04/2012)
2. A incidência do
-A da
constou expressamente do
art. 12
Lei 7.713/1988
pedido inicial da Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400, nos seguintes termos:
“Alternativamente, caso esse não seja o entendimento de V. Exa, a Autora requer
seja aplicada a nova sistemática de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, instituída pela Medida Provisória n° 497, de 27 de julho de 2010,
depois convertida na Lei n°
que introduziu o
-A na Lei n°
12.350/2010,
art. 12
” (CumSen 0022862-96.2011.4.01.3400, fls. 23).
7.713/88
3. A Fazenda Nacional, em diversas oportunidades, ressaltou que: “não se
olvida que a ANAJUSTRA formulou pedido, na Ação Coletiva, de aplicação da
regra prevista no
-A da
de separação dos valores pagos
art. 12
Lei no 7.713/88
daqueles recebidos à época”.
4. O
da
“constou expressamente da sentença e do
art. 12
Lei 7.713/1988
acórdão transitado em julgado, tendo o feito sido julgado favoravelmente ao
contribuinte, em sua integralidade e sem qualquer ressalva, com fundamento na
jurisprudência dos tribunais, amparando a aplicação da atual redação do
-A da
art. 12
que nada mais é do que o reconhecimento, ainda que tardio, pelo
Lei no 7.713/88,
Poder Legislativo, do entendimento jurisprudencial firmado e mantido ao longo de
muitos anos. Nesse contexto, não há que se falar em qualquer ofensa à coisa julgada
na aplicação da metodologia do
-A da
(regime de
art. 12
Lei n. 7.713/88
competência) aos cálculos, sendo devida a homologação da conta apresentada pelos
exequentes, ressalvadas posteriores atualizações” (destaquei), conforme assentado
no julgamento da ApCiv 0038530-68.2015.4.01.3400 pela Sétima Turma do TRF da
1a Região, transitado em julgado em
(ID. 218341565). No mesmo
20/04/2022
sentido: ApCiv 0038514-17.2015.4.01.3400, transitado em julgado em 05/09/2022
(ID. 258473300).
5. A alegação de que a sistemática estabelecida no
-A da
art. 12
só se aplica aos rendimentos acumulados percebidos após o ano-
Lei 7.713/1988
calendário 2010, resta prejudicada, porquanto a tese de ofensa à coisa julgada na
aplicação da referida metodologia aos cálculos apresentados pelos exequentes foi
rechaçada pela Sétima Turma do TRF da 1a Região no julgamento da ApCiv
0038552-29.2015.4.01.3400, transitado em julgado em
(ID. 190436535).
25/10/2021
6. “A inadvertida renitência do ente público devedor em quitar o débito que
se lhe exige, apegando-se a uma tese sucessivamente rechaçada, se constitui em
vilipêndio ao escopo de obtenção, em prazo razoável, da solução integral do mérito,
Documento eletrônico VDA55628894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 01e6d7e5-7c96-452a-ac55-76aa64c66a7c

incluída a atividade satisfativa, conforme previsto no
o da Lei Adjetiva Civil”
art. 4
[AI 1037846-05.2019.4.01.0000 (referência CumSen 0013504-63.2018.4.01.3400),
transitado em julgado em
(ID. 262543079)
26/08/2022
7. Agravo interno não provido.

Na origem, o Juízo singular homologou os cálculos dos exequentes, aplicando
o
-A da
em cumprimento de sentença envolvendo
art. 12
Lei n. 7.713/1988,
ANAJUSTRA FEDERAL e UNIÃO (FAZENDA NACIONAL).
O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO, no julgamento do
agravo interno, negou provimento ao recurso.
Nas razões do recurso especial (fls. 94-102), a parte recorrente pugna,
preliminarmente, pela nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional, alegando violação do
do Código de Processo Civil,
art. 1.022, inciso II,
pois o Tribunal de origem não teria enfrentado a limitação temporal do
-A da
art. 12
aos rendimentos recebidos a partir de 2010, à luz dos arts. 1o do
Lei n. 7.713/1988
Decreto-
e 101 do Código Tributário Nacional.
Lei n. 4.657/1942
No mérito, sustenta violação dos arts. 1o do Decreto-
101 do
Lei n. 4.657/1942,
CTN e
-A, § 7o, da
defendendo a inaplicabilidade retroativa do
art. 12
Lei n. 7.713/1988,
-A e a necessidade de observância do regime de competência apenas até o ano-
art. 12
base de 2009, com aplicação do
-A somente a valores recebidos a partir de 2010
art. 12
(fls. 98-101).
Ao final, requer “que o recurso especial seja admitido e provido para: (i)
anular- se o v. acórdão guerreado em razão da omissão quanto às questões suscitadas nos
embargos de declaração; ou, superada essa preliminar, (ii) reformar-se o aresto recorrido
ante a violação a violação dos arts. 1o do Decreto-
(então vigente), 101 do
Lei n. 4.657/42
CTN e 12-A, § 7o, da
” (fl. 102).
Lei n. 7.713/88
As contrarrazões ao Recurso Especial foram apresentadas por ASSOCIACAO
NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO TRABALHO - ANAJUSTRA (fls.
104-117), sustentando a manutenção do acórdão recorrido e alegando ausência de
comprovação da relevância temática prevista na Emenda Constitucional n. 125/2022,
ausência de prequestionamento dos arts. 1o do Decreto-
e 101 do CTN (
Lei n. 4.657/1942
incidência da
em razão do necessário reexame do
Súmula n. 282/STF)
Súmula n. 7/STJ
título executivo, além de óbices das Súmulas n. 283 e
; no mérito, defendem a
284/STF
compatibilidade da aplicação do
-A com o título judicial, citando
art. 12
precedentes correlatos, e requerem, ao final, que “o recurso não seja admitido. Se
admitido, no mérito, seja negado provimento.”.
O recurso especial foi admitido na origem (fls. 118 - 120).
Em decisão de fls. 128 - 136, foi parcialmente conhecido o recurso especial e
provido, nos termos da seguinte ementa (fl. 128):
Documento eletrônico VDA55628894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 01e6d7e5-7c96-452a-ac55-76aa64c66a7c

PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1o DO DECRETO-
E 101 DO
LEI N. 4.657/42
CTN. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO
JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA N. 0022862-96.2011.4.01.3400. SENTENÇA
EXEQUENDA. APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA DO
-A DA
COM REDAÇÃO DADA
ART. 12
LEI N. 7.713/1988,
PELA
PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR.
LEI N. 12.350/2010.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformada, a ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO
JUDICIARIO FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL interpõe o presente agravo interno.
O agravante sustenta, em síntese:
(i) violação à coisa julgada pela determinação de afastar a aplicação da
metodologia de cálculo do
-A da
às verbas recebidas
art. 12
Lei n. 7.713/1988
acumuladamente antes de 2010;
(ii) contraditória e indevida superação da
pois a revisão da
Súmula n. 7/STJ,
premissa fática da sentença transitada em julgado demandaria reexame do acervo fático-
probatório;
(iii) inaplicabilidade do
§ 4o, III, do RISTJ, por inexistir
art. 255,
entendimento consolidado que autorize provimento monocrático do recurso especial;
(iv) que o título judicial se baseou no
razão pela qual a
REsp 424.225/SC,
aplicação do
-A é consequência lógica do precedente adotado e não pode ser
art. 12
afastada nos cálculos;
(v) existência de decisões divergentes do STJ em casos idênticos que
preservam a coisa julgada e mantêm a aplicação do
-A, o que evidencia tratamento
art. 12
desigual;
(vi) pedido de reforma da decisão monocrática, com a negativa de provimento
ao recurso especial da União ou remessa do feito à Turma julgadora.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Primeiramente cumpre expor que o Tribunal de origem deixou de examinar a
tese relativa à inaplicabilidade do
-A da
a períodos anteriores ao
art. 12
Lei n. 7.713/1988
início de sua vigência, sob a perspectiva desenvolvida no recurso especial, notadamente
quanto aos arts. 1o do Decreto-
e 101 do Código Tributário Nacional.
Lei n. 4.657/1942
Ademais, a parte recorrente não manejou embargos de declaração com vistas
a provocar manifestação sobre tal ponto, razão pela qual inexiste o indispensável
prequestionamento, conforme sedimentado nas Súmulas n. 282 do STF (“É inadmissível
Documento eletrônico VDA55628894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 01e6d7e5-7c96-452a-ac55-76aa64c66a7c

o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada”) e 356 do STF (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos
embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o
requisito do prequestionamento”).
Destarte, para que a matéria seja reputada devidamente prequestionada —
ainda que prescindível a referência explícita e numérica aos dispositivos legais invocados
— é imprescindível que a controvérsia tenha sido efetivamente analisada pela Corte de
origem sob o enfoque jurídico articulado pela parte recorrente no apelo nobre.
É a jurisprudência deste Sodalício (sem grifos no original):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SUPOSTA OFENSA AO
§§ 3o, 5o E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 85,
CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. REEXAME DE
MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO LOCAL.
DA LEI ESTADUAL
ART. 22
N.
SÚMULA N. 280 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE
1.288/2001.
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. O acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas pela parte
recorrente. Ao revés, o Tribunal a quo se manifestou sobre todos os aspectos
importantes ao deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o
dever de fundamentação das decisões judiciais.
2. O Tribunal de origem não apreciou as teses de violação ao
§§
art. 85,
3o, 5o e 11, do CPC, quanto à fixação de honorários advocatícios sem
observância da regra de escalonamento legal, e a aplicação integral das teses
firmadas no Tema n. 1.076 do STJ, e a parte recorrente não suscitou a questão
em seus embargos de declaração. Dessa forma está ausente o necessário
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da decisão, sobre o qual não
foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso
extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
3. Diante da fundamentação do acórdão recorrido, os argumentos utilizados
pela parte recorrente - no sentido de que a baixa da inscrição estadual da empresa
legitimaria, por si só, a notificação por edital, independentemente da continuidade
da pessoa jurídica, e que a notificação por edital foi realizada de forma válida -
somente poderiam ter a sua procedência verificada mediante necessário reexame de
matéria fático-probatória. Todavia, não cabe a esta Corte, a fim de alcançar
conclusão diversa, reavaliar todo o conjunto de fatos e provas da causa, conforme
preceitua o enunciado da Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial").
4. Ademais, o acórdão recorrido decidiu a partir da interpretação de
dispositivo de direito estadual, qual seja, o
da Lei estadual n.
que
art. 22
1.288/2001,
regula o contencioso administrativo tributário no Estado do Tocantins. Nesse
contexto, mostra-se inviável a sua revisão na via do recurso especial, nos termos da
Documento eletrônico VDA55628894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 01e6d7e5-7c96-452a-ac55-76aa64c66a7c

Súmula n. 280 do STF, aplicada por analogia: "Por ofensa a direito local não cabe
recurso extraordinário."
5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relator
, Segunda
REsp n. 2.225.031/TO,
Ministro Teodoro Silva Santos
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
22/12/2025.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE DIVIDENDOS
DECORRENTES
DE
AÇÕES
INTEGRANTES
DE
FUNDOS
DE
INVESTIMENTO.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. VIOLAÇÃO AO
DO CTN. MATÉRIA DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL.
ART. 97
INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL. PREMISSAS
FÁTICO-PROBATÓRIAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL
E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Inexiste omissão no acórdão recorrido. O Tribunal de origem enfrentou
os aspectos relevantes da controvérsia, com fundamentação suficiente.
2. Ausente prequestionamento das teses fundadas nos arts. 176 do
Código Tributário Nacional e 2o, § 10, da Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, não apreciadas pela Corte de origem nem suscitadas em
embargos de declaração, incidem as Súmulas n. 282 e 356 do Supremo
Tribunal Federal.
3. É compatível com a jurisprudência desta Corte afastar a ofensa ao
do Código de Processo Civil e, simultaneamente, reconhecer a falta de
art. 1.022
prequestionamento, pois o acórdão pode estar fundamentado e sem omissão e, ainda
assim, não decidir a questão sob o enfoque dos preceitos invocados.
4. A alegada violação ao
do Código Tributário Nacional não pode
art. 97
ser conhecida em recurso especial, por versar matéria de índole constitucional, na
medida em que se trata de reprodução de comandos da Constituição Federal.
5. O acórdão recorrido firmou premissas fático-probatórias. A pretensão
recursal de infirmar tais premissas demanda reexame de fatos e provas, vedado pela
Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator
, Segunda
REsp n. 1.926.138/SP,
Ministro Teodoro Silva Santos
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.

Outrossim, "[a] jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o
III, do
além da Súmula n. 568 do STJ, autorizam o
art. 932,
CPC/2015;
relator a julgar monocraticamente quando a decisão estiver amparada na jurisprudência
dominante da Corte. Além disso, a interposição de agravo interno preserva a garantia do
julgamento colegiado. Precedente". (AgInt na AR n.
relator Ministro Afrânio
3.594/SP,
Vilela, Primeira Seção, julgado em
DJe de
.
19/11/2024,
25/11/2024)
Documento eletrônico VDA55628894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 01e6d7e5-7c96-452a-ac55-76aa64c66a7c

No que tange ao acórdão proferido pelo Tribunal
, extrai-se o seguinte
a quo
excerto (fls. 69 - 71):

Sobre a coisa julgada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que, em que pese ser o dispositivo que faça coisa julgada material,
“abarca o pedido e a causa de pedir, tal qual expressos na petição inicial e adotados
na fundamentação do decisum, compondo a res judicata” (AgRg no
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em
REsp 1171620/AL,
DJe
27/03/2012
03/04/2012)
Nesse sentido, a incidência do
-A da
constou
art. 12
Lei 7.713/1988
expressamente do pedido inicial da Ação Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400, nos
seguintes termos:
[...]
Em que pese o esforço argumentativo da Fazenda Nacional, o
da
art. 12
"constou expressamente da sentença e do acórdão transitado em
Lei 7.713/1988
julgado, tendo o feito sido julgado favoravelmente ao contribuinte, em sua
integralidade e sem qualquer ressalva, com fundamento na jurisprudência dos
tribunais, amparando a aplicação da atual redação do
-A da
art. 12
Lei no 7.713/88,
que nada mais é do que o reconhecimento, ainda que tardio, pelo Poder Legislativo,
do entendimento jurisprudencial firmado e mantido ao longo de muitos anos. Nesse
contexto, não há que se falar em qualquer ofensa à coisa julgada na aplicação da
metodologia do
-A da
(regime de competência) aos cálculos,
art. 12
Lei n. 7.713/88
sendo devida a homologação da conta apresentada pelos exequentes, ressalvadas
posteriores atualizações", conforme assentado no julgamento da ApCiv 0038530-
68.2015.4.01.3400 pela Sétima Turma do TRF da 1a Região, transitado em julgado
em
(ID. 218341565), assim ementado:
20/04/2022
[...]
Por fim, a alegação de que a sistemática estabelecida no
-A da
art. 12
só se aplica aos rendimentos acumulados percebidos após o ano-
Lei 7.713/1988
calendário 2010, resta prejudicada, porquanto a tese de ofensa à coisa julgada na
aplicação da referida metodologia aos cálculos apresentados pelos exequentes foi
rechaçada pela Sétima Turma do TRF da 1a Região no julgamento da ApCiv
0038552-29.2015.4.01.3400, transitado em julgado em
(ID 190436535).
25/10/2021
Ademais, as razões do recurso especial da Fazenda Nacional de violação ao
“art.12-A da
porque esse novo regime só se aplica aos rendimentos
Lei 7.713/1988
acumulados, percebidos a partir do ano- calendário de 2010”, o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do AgInt no Agravo em Recurso Especial
(ID.
1.978.735/DF
218341565), consignou que:
"Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior
Tribunal, tendo a instância de origem se pronunciado de forma clara e
precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em
fundamentos suficientes para embasar a decisão, como no caso
concreto, não há falar em omissão no acórdão estadual, não se devendo
confundir fundamentação sucinta com ausência de fundamentação (
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
REsp 763.983/RJ,
TURMA, DJ
. Dessarte, observa-se pela fundamentação do
28/11/05)
acórdão recorrido (fls.
), integrada em sede de embargos
238/252
Documento eletrônico VDA55628894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 01e6d7e5-7c96-452a-ac55-76aa64c66a7c

declaratórios (fls.
), que o Tribunal de origem motivou
273/280
adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a
alegada omissão ou negativa de prestação jurisdicional tão somente
pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à
pretensão da parte. Frise-se que o Tribunal não fica obrigado a
examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida
a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a
manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, se não
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.”

Contudo, conforme destacado na decisão de fls. 128-136, em caso idêntico ao
retratado nestes autos (cumprimento de sentença advinda da Ação Coletiva n. 0022862-
96.2011.4.01.3400), a Segunda Turma deste Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que a sentença exequenda, objeto da presente controvérsia,
determinou a observância do regime de competência tal como consolidado pela
jurisprudência desta Corte Superior, sem qualquer referência ao
-A da
art. 12
, cuja incidência se restringe aos rendimentos recebidos
Lei n. 7.713/1988
acumuladamente a partir do exercício de 2010.
Assim, verifica-se que o acórdão recorrido, ao afirmar a aplicação daquele
dispositivo legal, afastou-se do comando sentencial e da orientação firmada pelo STJ.
Neste sentido os julgados de casos semelhantes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO COLETIVA 0022862-96.2011.
4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS VALORES PAGOS A MAIS A
TÍTULO
DE
IMPOSTO
DE
RENDA.
SENTENÇA
EXEQUENDA.
DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME DE COMPETÊNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA DO
-A DA
COM REDAÇAO DADA
ART. 12
LEI 7.713/1988,
PELA
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
LEI 12.350/2010.
1. Trata-se, na origem, de execução de título judicial proveniente da Ação
Coletiva 0022862-96.2011.4.01.3400. Nesse processo, a ANAJUSTRA postulou a
repetição do indébito referente aos valores pagos a mais a título de imposto de renda
sobre as verbas recebidas acumuladamente no Processo n. 2008.34.00.000201-4.
2. Os processos relacionados ao cumprimento da sentença proferida na
Ação Coletiva n. 0022862-96.2011.4.01.3400 estão sendo distribuídos a este relator
por prevenção do AREsp 1.752.039/DF.
3. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que
não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na
Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de
Súmula 7/STJ.
origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão
do acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta
Segunda Turma de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito
da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência
Documento eletrônico VDA55628894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 01e6d7e5-7c96-452a-ac55-76aa64c66a7c

pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
Precedente.
4. Na espécie, a Fazenda Nacional insiste que o título judicial executado
não prevê a aplicação do
-A da
e, se previsto, seus efeitos
art. 12
Lei 7.713/1988
estariam adstritos aos valores percebidos a partir do ano de 2010, conforme
estipulado no próprio dispositivo legal.
5. A Corte regional rejeitou as alegações da Fazenda Nacional por entender
que a parte dispositiva do título judicial deve ser interpretada à luz do pedido e da
causa de pedir formulada na petição inicial. Assim, concluiu pela aplicação da
pois houve um pedido expresso para que o cálculo do imposto de
Lei 12.350/2010,
renda fosse realizado com base nas tabelas e alíquotas referentes aos períodos
específicos dos rendimentos, separadamente dos demais rendimentos recebidos no
mês.
6. Na forma da jurisprudência desta Corte, a "melhor interpretação do título
executivo judicial se extrai da fundamentação que dá sentido e alcance ao
dispositivo do julgado, observados os limites da lide, em conformidade com o
pedido formulado no processo" (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.432.268/MG,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
19/3/2019,
29/3/2019)
7. O título executivo em questão é claro quanto à determinação de
aplicação do regime de competência definido pela jurisprudência. A fundamentação
baseou-se em precedente desta Corte - o
de relatoria do Ministro
REsp 424.225/SC,
Teori Zavascki - datado de antes da vigência da
Esse julgamento
Lei 12.350/2010.
interpretou o
da
(na redação original)
o
do
art. 12
Lei 7.713/1988
c/c
art. 521
Decreto
concluindo que, no caso de rendimentos pagos
85.450/1980,
acumuladamente em cumprimento de decisão judicial, a incidência do imposto de
renda ocorre no mês do recebimento. No entanto, o cálculo deve levar em
consideração os meses a que se referem os rendimentos.
8. A sentença exequenda não fez referência ao
-A da
art. 12
Lei 7.713/1988
nem à necessidade de desconsiderar os demais rendimentos recebidos no mês. Vale
lembrar que a aplicação desse dispositivo legal restringe-se aos fatos geradores
ocorridos após o ano de 2010.
9. No caso, além de o título executivo ter determinado a aplicação do
regime de competência, os valores recebidos cumulativamente são oriundos do
Processo Judicial n. 2004.34.00.048565-0, cujos pagamentos foram efetuados no
âmbito do Cumprimento de Sentença n. 2008.34.00.000201-4, antes de 2010.
Assim, é inviável a aplicação do 12-A da
que introduziu o regime
Lei 7.713/1988,
de tributação em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
10. Logo, a interpretação mais adequada do título executivo, que se limita a
determinar a aplicação do regime de competência, é a de que o cálculo do Imposto
de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser realizado de
acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido pagos, considerando a renda auferida mês a mês pelo contribuinte.
11. Recurso especial provido para acolher a impugnação aos cálculos
apresentada pela Fazenda Nacional e afastar a aplicação do
-A da
art. 12
com a redação dada pela
de modo que o cálculo
Lei 7.713/1988,
Lei 12.350/2010,
Documento eletrônico VDA55628894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 01e6d7e5-7c96-452a-ac55-76aa64c66a7c

do Imposto de Renda incidente sobre as verbas recebidas acumuladamente antes de
2010 observe as tabelas e alíquotas vigentes na época em que deveriam ter sido
pagas, seguindo a sistemática do regime de competência.
(
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp n. 2.159.718/DF,
julgado em
DJe de
)
12/11/2024,
18/11/2024.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO
COLETIVA 0022862-96.2011.4.01.3400. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS
VALORES PAGOS A MAIS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA.
SENTENÇA EXEQUENDA. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO DO REGIME
DE COMPETÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DO
-A DA
ART. 12
LEI 7.713/1988,
COM REDAÇAO DADA PELA
AGRAVO INTERNO NÃO
LEI 12.350/2010.
PROVIDO.
1. Há inúmeros julgados desta Corte, proferidos em casos análogos, que
não conhecem do recurso interposto pela Fazenda Nacional, com fundamento na
Para essas decisões, a alteração das conclusões do Tribunal de
Súmula 7/STJ.
origem sobre o que ficou estabelecido no título executivo judicial exigiria a revisão
do acervo fático-probatório dos autos. Contudo, há entendimento proferido por esta
Segunda Turma de que a retificação do erro contido no acórdão recorrido, a respeito
da adequada aplicação do regime de competência estabelecido pela jurisprudência
pátria, não demanda a revisão do acervo fático-probatório dos autos, o que afasta a
incidência do referido óbice processual quanto à análise da coisa julgada.
2. No contexto atual, os Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRAs
referentes a períodos anteriores a 2010 devem ser tributados segundo o regime de
competência, conforme estabelecido pela jurisprudência consolidada. Isso significa
que a tributação deve ser calculada com base nas tabelas e alíquotas vigentes na
época em que os valores deveriam ter sido pagos, levando em conta a renda auferida
mês a mês pelo segurado. Para os rendimentos recebidos a partir de 2010, aplica-se
o regime de cálculo previsto no
-A da
que determina que as
art. 12
Lei 7.713/1988,
verbas acumuladas sejam separadas dos demais rendimentos recebidos no mesmo
mês.
3. Embora a parte dispositiva da decisão judicial esteja circunscrita ao
pedido e à causa de pedir, a coisa julgada deve ser interpretada à luz da
fundamentação completa do título executivo, respeitando as determinações do
dispositivo. Portanto, o provimento de um recurso não implica automaticamente a
aceitação do pedido nos exatos termos em que foi formulado, especialmente quando
há uma delimitação específica na parte dispositiva da decisão.
4. A questão referente ao alcance da sentença proferida na Ação Coletiva
0022862-96.2011.4.01.3400 foi analisada com a devida cautela pela Segunda Turma
desta Corte, no julgamento do
Nesse julgamento, concluiu-se
RESp 2.159.718/DF.
que o título executivo em questão determinou a aplicação do regime de
competência, conforme estabelecido pela jurisprudência, sem mencionar o
-A
art. 12
da
o qual se aplica exclusivamente aos valores recebidos
Lei 7.713/1988,
acumuladamente a partir do ano de 2010.
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA55628894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 01e6d7e5-7c96-452a-ac55-76aa64c66a7c

(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 2.163.367/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
21/5/2025,
27/5/2025.

Ademais, registrou-se que a retificação do erro constante do acórdão
impugnado, especificamente quanto à correta aplicação do regime de competência
delineado pela jurisprudência desta Corte, não exige o reexame do conjunto fático-
probatório, limitando-se à interpretação jurídica dos elementos já constantes dos autos.
Outrossim,
[e]mbora a Súmula n. 7 do STJ impeça o reexame de matéria fática, a
referida Súmula não impede a intervenção desta Corte, quando há errônea valoração
jurídica de fatos incontroversos nos autos e delineados no acórdão recorrido (AgInt
nos EDcl no
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
REsp n. 1.892.848/RJ,
Turma, DJe de
). Nesse mesmo sentido: AgInt no
30/6/2023.
REsp n. 2.086.012/AP,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de
(AgInt nos
30/11/2023.
EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.146.138/PR,
julgado em
DJEN de
).
24/2/2025,
5/3/2025.
Desse modo,
, por não se
revela-se inaplicável o óbice da Súmula n. 7/STJ
tratar de revolvimento de provas, mas de mera adequação do acórdão recorrido aos
parâmetros jurídicos estabelecidos pela sentença e pela jurisprudência consolidada.
De resto, acrescenta-se que as decisões trazidas pela parte agravante são
monocráticas e, em sua maioria, sequer conhecem do apelo (REsp n. 2207800; REsp n.
2209111; REsp n. 2206123; REsp n. 2202539; REsp n. 2202536; AREsp n. 1.739.940),
não cabendo a este juízo recebê-las como precedentes.
Destaca-se, por oportuno, que a decisão recorrida apresenta-se devidamente
fundamentada, não tendo a parte agravante deduzido argumentos aptos a infirmar seus
fundamentos ou a justificar sua reforma.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628894 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:38
Código de Controle do Documento: 01e6d7e5-7c96-452a-ac55-76aa64c66a7c

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.236.780 / DF
Número Registro: 2025/0377069-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10151789820234010000 10785004820214013400
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
OUTRO NOME : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS
: MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARTA CRISTINA FELICIANO RODRIGUES - DF083524
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPF/IMPOSTO
PESSOA FÍSICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DO JUDICIARIO
FEDERAL - ANAJUSTRA FEDERAL
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA JUSTICA DO
TRABALHO - ANAJUSTRA
ADVOGADOS : MARLÚCIO LUSTOSA BONFIM - DF016619
MARTA CRISTINA FELICIANO RODRIGUES - DF083524
Documento eletrônico VDA55916774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:40
Código de Controle do Documento: a7a482d4-88d2-4a87-af6f-964cae3daf53

AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916774 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:02:40
Código de Controle do Documento: a7a482d4-88d2-4a87-af6f-964cae3daf53